Tribunal: TJDFT
Processo: 0737569-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737569-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS MAIA JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao retorno dos autos para fins de aplicação do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em seguida, conclusos para rejulgamento. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora